Tribunal: TJES
Processo: 5008761-87.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde; Consulta
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008761-87.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROSANA APARECIDA LEANDRO BARBOSA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. HOME CARE. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ART. 196 DA CF/88. POSSIBILIDADE DE DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. TEMA 793 DO STF. SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR INSERIDO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE. OBRIGAÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DO COLEGIADO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais na qual a requerente pleiteia que o Estado do Espírito Santo e o Município de Vitória forneçam acompanhamento
homecare
com cuidados de fisioterapeuta, fonoaudiólogo, dentista, nutricionista e técnicos de enfermagem, custeando todas as despesas necessárias.

Sobreveio sentença julgando procedente em parte a pretensão autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, despiciendas outras considerações, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido autoral, para o fim de determinar primeiramente ao Município de Vitória que providencie a requerente a disponibilização de atendimento domiciliar multidisciplinar, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, salientando, por oportuno, que a obrigação abarca ambos os demandados, que poderão cumprir a obrigação observando-se a repartição de competência determinada pelo SUS.

Em face do decurso do tempo,
CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA
em sentença, para que o cumprimento da decisão ocorra no prazo máximo acima determinado, sob pena de adoção de providências para sua efetivação.

Via de consequência
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito a teor do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Irresignado, o município apresentou recurso pleiteando o redirecionamento da obrigação ao estado.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que é entendimento consolidado na jurisprudência pátria a responsabilidade solidária dos entes federados ao fornecimento de tratamentos adequados de saúde, inclusive para o fornecimento de
Home Care
, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE PÚBLICA. ATENDIMENTO RESIDENCIAL. SUS. HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASTREINTES (TEMA 98). SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer para condenar o Estado de Pernambuco à obrigação de fazer consistente no fornecimento de "ventilação não invasiva para uso noturno, com ventilador volumétrico (Triillogy ou VS III), para garantir ventilação adequada, além de máscara PIXI TM (Resmed) ou SMALL CHILD (Respironics) e OXIMETRO para monitoração contínua, associado a suporte de HOMECARE COM FONOAUDIOLOGIA, FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIAS DIÁRIAS, sob pena de multa diária". 2. A sentença julgou procedente em parte a ação para que o recorrente forneça serviço de home care (com fonoaudiologia, fisioterapia motora e respiratória diárias) e o material necessário à sua prestação, como ventilador volumétrico (Trillogy ou VS III), para garantir ventilação adequada, além de máscara PIXI TM (Resmed) ou SMALL CHILD (Respironics) e oxímetro para monitorização contínua. [...] 4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a responsabilidade pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde é de todos os entes federados, incluindo o Estado recorrente. A propósito: AgInt nos EDcl no AREsp 959.082/PR, Primeira Turma, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/5/2017; REsp 1.655.043/RJ, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 30/6/2017. [...] (REsp 1761192/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018)

Além disso, registro que a sentença não descumpriu o
Tema 793 do STF
, mas optou por redirecionar a obrigação primariamente ao município, em cumprimento ao precedente.

Nesse ponto, apesar de o município aduzir que a obrigação é complexa, pelo que deveria ser redirecionada ao estado, entendo que o serviço de atendimento domiciliar faz parte da atenção primária, sendo devido o cumprimento pela municipalidade.

Cabe registrar que o Estado cumpriu com obrigações a ele atinentes, tais como o fornecimento de equipamentos de alto custo e complexidade tecnológica, não sendo prudente que o município se posicione no sentido de entender que todos os serviços de saúde demandados pela recorrida sejam complexos para se eximir de sua obrigação.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, entendo que a sentença deve ser mantida, não sendo as razões recursais capazes de alterar o entendimento pela obrigação primária do município.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o ente público com a isenção de tal cobrança.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)